Tribunal: TJSP
Processo: 2352591-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial da executada. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, anotando-se que o "crédito objeto da presente execução não está sujeito ao plano de recuperação judicial deferido em favor da executada". Pleito recursal que não merece prosperar. Honorários advocatícios fixados em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial da executada. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, anotando-se que o "crédito objeto da presente execução não está sujeito ao plano de recuperação judicial deferido em favor da executada". Pleito recursal que não merece prosperar. Honorários advocatícios fixados em sentença prolatada após o deferimento da recuperação judicial, segundo entendimento do Juízo Universal da recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Execução que não se sujeita à habilitação perante o Juízo da recuperação judicial. Administrador Judicial que reconheceu a extraconcursalidade do crédito da Agravada e não se opôs ao prosseguimento da execução. Ressalvada, porém, a possibilidade de consulta ao juízo universal acerca da penhora e futura expropriação, de modo a assegurar o cumprimento das obrigações da devedora. Decisão mantida. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.